Tribunal: TJSP
Processo: 1008050-71.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Empresa de telefonia que não comprova a contratação de serviços. Inexistência da relação jurídica comprovada. Danos morais. Cabimento. Negativação indevida do nome do autor. Redução para o valor de R$ 7.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Empresa de telefonia que não comprova a contratação de serviços. Inexistência da relação jurídica comprovada. Danos morais. Cabimento. Negativação indevida do nome do autor. Redução para o valor de R$ 7.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.